Tribunal: TJDFT
Processo: 0012746-82.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0012746-82.2015.8.07.0007 RECORRENTE: LINDOMAR PAULA DA SILVA RECORRIDO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. MORA CARACTERIZADA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. I - O Código de Defesa do Consumidor consagra a responsabilidade solidária daqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo, com fundamento na teoria da aparência e à luz da boa-fé objetiva. II- Comprovada a responsabilidade pelo atraso na entrega do bem objeto de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, inclusive, após o cômputo do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, deve o responsável arcar com os danos causados ao Consumidor. III - A conseqüência da rescisão do contrato, por responsabilidade da construtora, é a devolução das prestações efetivamente pagas, com o retorno das partes ao status quo ante. IV - Deve a parte ré/apelante pagar lucros cessantes correspondentes ao valor do aluguel de imóvel com as mesmas características do apartamento adquirido pela parte autora/apelada, no período compreendido entre a data de entrega (29/04/2014) até a data da rescisão (sentença de primeiro grau). IV -Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 402 e 475, ambos do Código Civil, sustentando a inaplicabilidade da tese fixada no julgamento do tema 970 pelo STJ. Pugna, assim, pela condenação da recorrida ao pagamento da multa contratual cumulada com lucros cessantes, diante das peculiaridades do caso. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, o STJ já decidiu que “O Recurso Especial Adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal. Inexistindo recurso principal, não prospera o adesivo” (REsp 1645625/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 20/4/2017). No mesmo sentido, confira-se o AREsp 1280448, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 30/4/2018. Ademais, nada a prover com relação ao pedido formulado na petição de ID 14725896, pois repisa os mesmos fundamentos expostos no presente apelo especial. III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030